Tribunal: TJSP
Processo: 1005181-65.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Usucapião especial rural. Processo extinto sem resolução do mérito. Interesse de agir, contudo, que está presente. Desnecessário o esgotamento da via administrativa. É faculdade da parte interessada em fazer a opção pela via administrativa ou jurisdicional. Entendimento que se extrai do artigo 216-A da Lei no 6.015/73. Previsão de dupla via. Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal de

Ementa:
Usucapião especial rural. Processo extinto sem resolução do mérito. Interesse de agir, contudo, que está presente. Desnecessário o esgotamento da via administrativa. É faculdade da parte interessada em fazer a opção pela via administrativa ou jurisdicional. Entendimento que se extrai do artigo 216-A da Lei no 6.015/73. Previsão de dupla via. Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça. Extinção afastada, com retorno do processo à origem para seu regular processamento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000193135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1005181-65.2019.8.26.0400, da Comarca Olímpia, em que são apelantes
CARLOS ROBERTO SALVIANO e MARTA BUENO SALVIANO, são apelados
LAURINDA MARIA DA SILVEIRA e ANDREIA REGINA DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 16 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005181-65.2019.8.26.0400
Voto no 24.870
Apelação Cível No 1005181-65.2019.8.26.0400 Comarca: Olímpia
Apelantes: Carlos Roberto Salviano e Marta Bueno Salviano
Apelados: Laurinda Maria da Silveira e Andreia Regina da Silveira
Juiz sentenciante: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Voto no 24.870
Usucapião especial rural. Processo extinto sem resolução do
mérito. Interesse de agir, contudo, que está presente.
Desnecessário o esgotamento da via administrativa. É
faculdade da parte interessada em fazer a opção pela via
administrativa ou jurisdicional. Entendimento que se extrai
do artigo 216-A da Lei no 6.015/73. Previsão de dupla via.
Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça.
Extinção afastada, com retorno do processo à origem para
seu regular processamento. Recurso provido.
Trata-se de ação de usucapião especial rural, em que a r.
sentença de págs. 52/57, cujo relatório adoto, julgou extinto o processo sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem
sucumbência na espécie.
Apelam os Autores (págs. 60/69) com alegação, em
síntese, que necessitam a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, em razão de não
possuírem condições financeiras de arcar com as custas processuais, tampouco
honorários sucumbenciais, sem que ocasione prejuízo ao sustento próprio e de sua
família, conforme declaração anexada. A r. sentença ofende frontalmente o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005181-65.2019.8.26.0400
Voto no 24.870
efetividade da jurisdição prevista no inciso XXXV do artigo 5o da CF/88. A expressão
“sem prejuízo da via jurisdicional”, contida no artigo 216-A da Lei no 6.015/73, indica
claramente que a opção introduzida pelo legislador é uma faculdade e não uma
obrigação e, portanto, não cria um dever à parte. A extinção do processo sem resolução
do mérito, de acordo com o entendimento do Juiz sentenciante, viola não só o artigo 216-
A da Lei no 6.015/73, como também o inciso XXXV do artigo 5o da CF, uma que
obstaculiza o acesso dos Autores ao Poder Judiciário. Postula o acolhimento do recurso.
Sem preparo, em razão do pedido de Justiça gratuita
formulado no recurso. Sem oferta de contrarrazões, porque não formada a relação
processual.
É o relatório.
De início, e à vista dos documentos de págs. 15/38,
concede-se o benefício da Justiça gratuita aos Autores, com fundamento no artigo 98 do
CPC.
No mérito, enuncie-se que o tema aqui tratado já foi
apreciado por esta C. Câmara, quando do julgamento da apelação no
1002269-32.2018.8.26.0400, da relatoria do Desembargador CARLOS ALBERTO DE
SALLES, julgado em 22/4/2019, de cujo julgamento este relator participou com voto
vencedor, de modo que transcrevo os fundamentos daquele v. Acórdão, como razão para
decidir:
“O entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 631.240, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, não se
aplica ao caso em exame, apesar da aproximação da ratio decidendi realizada
pela sentença.
Primeiro, porque o artigo 216-A da Lei no 6.015/1973
prevê expressamente, logo em seu início, que a admissão do pedido extrajudicial
de usucapião não prejudica o uso da via jurisdicional para a mesma pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005181-65.2019.8.26.0400
Voto no 24.870
Ou seja, a lei expressamente autorizou a dupla via, à
escolha da parte interessada, o que afasta a aplicação do precedente referido.
A equiparação da prévia tentativa extrajudicial ao
interesse-necessidade, condição da ação para o processo judicial, deve ser
afastada, já que a lei autoriza a dupla porta de entrada para a tutela do direito
da parte à usucapião.
Assim, nem mesmo se trata de cogitar de violação ao
artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pela abertura legal à via
extrajudicial sem exclusão da via jurisdicional.
Por fim, como bem alegado pelos apelantes, eles
requereram a gratuidade judiciária, que, apesar de prever isenção de
emolumentos e despesas com cartórios extrajudiciais (art. 98, §1o, IX, CPC),
vincula tal isenção ao cumprimento de decisões judiciais.
O pedido extrajudicial de usucapião não se incluiria em
tal isenção, portanto, de forma que há interesse processual na iniciativa direta da
parte à usucapião pela via jurisdicional.”
Esse entendimento também é adotado pela jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes julgados: “Apelação no
1004722-17.2016.8.26.0126, relator o Desembargador LUÍS MÁRIO GALBETTI, 7a
Câmara de Direito Privado, j . em 11/9/2017; Apelação no 1008483-56.2016.8.26.0126,
relator o Desembargador GALDINO TOLEDO JÚNIOR, 9a Câmara de Direito Privado,
j. em 16/7/2018; Apelação no 1002310-96.2018.8.26.0400, relator o Desembargador
PAULO ALCIDES, 6a Câmara de Direito Privado, j. em 13/9/2018; Apelação no
1001305-39.2018.8.26.0400, relator o Desembargador VITO GUGLIELMI, 6a Câmara
de Direito Privado, j. em 08/11/2018; Apelação no 1007050-17.2016.8.26.0126, relator
o Desembargador JAIR DE SOUZA, 5a Câmara de Direito Privado, j. em 06/8/2019;
Apelação no 1003555-62.2016.8.26.0126, relatora MARIA CLÁUDIA BEDOTTI, 4a
Câmara de Direito Privado, j. em 29/10/2019”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005181-65.2019.8.26.0400
Voto no 24.870
Com esses fundamentos, afasto a extinção do processo em
resolução do mérito e determino o retorno do processo à origem para seu regular
processamento.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator